Tribunal: TJMT
Processo: 0504670-93.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504670-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENATO ANTUNES DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 367.084.101-68 (APELADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – FÉRIAS INTEGRAIS NÃO QUITADAS – PAGAMENTO DEVIDO – RECLAMAÇÃO QUANTO AO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA – TR DURANTE TODO O PERÍODO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n. 0504670-93.2015.811.0041, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estadual ao pagamento do valor de R$24.928,95 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), referente às férias integrais correspondentes ao período de 2003/2004 e proporcionais a 5/12, do ano 2012/2013, bem como R$87.984,55 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), quanto a cinco meses de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 20/02/2002 a 19/02/2007 e 20/02/2007 a 19/02/2012, a serem corrigidos (id n. 1607615).

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra o ato sentencial, no que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, fixados pelo N. Juiz, ao argumento de que não foi observado o teor do art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, bem como o RE n. 970.947, submetido ao rito da repercussão geral, sob o Tema 180.

Desse modo, requer a adequação da sentença, para que seja fixada a TR, como indexador de correção monetária, para o período de 29/06/2009 em diante (id n. 1607624).

A parte Agravada, intimada a se manifestar, apresentou as contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 1607628), ao argumento de que deve ser mantido o índice de IPCA-E, quanto à correção monetária.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, à luz do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

O contexto fático-jurídico revela que Renato Antunes da Silveira Júnior ajuizou a Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que é servidor militar e passou à inatividade em 01/08/2012. Todavia, não gozou as férias e a licença prêmio, às quais faz jus.

Desse modo, formulou o seguinte pedido na inicial:

a. Que seja liminarmente e
inaudita altera pars
deferida a tutela antecipada, para compelir a Ré a proceder o pagamento de valor relativo aos três meses de licença-prêmio a que o Autor teria direito de gozo, caso não estivesse aposentado. Tal providência se justifica diante do efetivo prejuízo do Autor, tendo sido privado da prática de seu direito, que aliás, já havia sido reconhecido;

b. Que seja ainda deferida a procedência da ação, assegurando o direito do Autor em ter o período relativo a licença-prêmio e férias, convertidas em pecúnia, haja vista a impossibilidade de gozo da mesma;

c. Ainda, que processada regularmente esta ação, seja citada a Ré, na pessoa de seu representante, para o cumprimento da liminar, bem como para contestar o pedido que pede seja ao final acolhido, ratificando a liminar deferida;

c. A correção do valor em juros de mora e correção monetária tendo como base legal a incidência de 1%, de acordo com o art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1
o
, do CTN;

d. Desde já, requer também a condenação no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

e. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, prova documental. Dá-se à causa o valor de R$ 112.913,50 (cento e doze mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos) para efeitos de alçada.

A ação foi distribuída e, após os trâmites legais, sobreveio a sentença que assim decidiu:

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 24.928,95 ( vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) referente à um mês de férias integrais do período aquisitivo de 2003/2004 e proporcionais de 5/12 ( cinco doze avos) do período de 2012/2013; b) Condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 87.984,55 ( oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a 5 ( cinco) meses de licença prêmio referente aos quinquênios de 20/02/2002 a 19/02/2007 ( dois meses) e 20/02/2007 a 19/02/2012 ( três meses). Os valores serão atualizados a partir de 27 de agosto de 2014 ( data que foi elaborado os cálculos pela Secretaria) e deverão ser corrigidos pelos índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor no importe de 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85,§°, inciso I do CPC.

Contra a fixação dos índices para a correção monetária dos valores devidos em favor do Autor, recorre o Estado de Mato Grosso.

O ato sentencial assim consignou:

Os valores serão atualizados a partir de 27 de agosto de 2014 (data que foi elaborado os cálculos pela Secretaria) e deverão ser corrigidos pelos índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

Não assiste razão ao Recorrente quanto ao seu pleito.

No julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, quanto aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Ao contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima, enquanto tais índices forem capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora. O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, no entanto, considerando que descabe o reexame necessário da sentença e, em que pese aos julgados recentes do STJ e divergentes do consignado na sentença de Primeiro Grau, esta deve ser mantida, razão pela qual, deixo de acolher as razões do Recorrente.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020